Tribunal: TJPA
Processo: 0852228-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852228-24.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: AMILTON BARATA ALEIXO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Belém

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 12699203, por meio da qual não conheci do apelo e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AMILTON BARATA ALEIXO CORREA.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno alegando preliminarmente a necessidade de reforma da decisão, a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito.

Alega ainda que conforme demonstrado anteriormente, elegeu um meio inadequado para veicular sua pretensão, pois que a via mandamental exige prova pré-constituída do direito vindicado.

Aponta ainda que o presente
mandamus
deveria ter sido materializada através de uma ação ordinária, uma vez que o provimento requerido pelo autor exigiria a comprovação de que o agravado continuou trabalhando após o pedido de exoneração, o que não ocorreu.

Argumenta novamente que houve a cessação da prestação de serviços em 30.10.2019, data em que o Servidor requereu sua exoneração, para assumir cargo público estadual, deixando de trabalhar nas dependências do órgão municipal, motivo pelo qual não faz jus aos salários dos meses de novembro e dezembro de 2019.

Menciona que a Administração Municipal constatou o pagamento indevido, suspendeu a tramitação do processo de exoneração e notificou o servidor para que este efetuasse a devolução dos valores recebidos. Com isso, asseverou que a Secretaria Municipal atendeu aos postulados da legalidade e moralidade no procedimento adotado para requerer a devolução dos valores.

Por fim, aduz que
a certidão de tempo de serviço do servidor só poderá ser expedida com base no tempo efetivamente trabalhado, excluindo-se deste cômputo, por conseguinte, os meses em que o servidor recebeu sem ter de fato laborado em favor do ente municipal.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno pela E. Turma julgadora, a fim de que este seja integralmente acolhido com a reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.13890040)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Como bem, mencionado na decisão recorrida, sobre os argumentos iniciais do recurso, onde novamente
suscita a inadequação da via eleita, ao argumento de que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito vindicado e o agravado, no caso em tela, pelos documentos anexos aos autos, não comprovou o suposto direito líquido e certo que ora sustenta
.

Conforme verificado e destacado no
decisum
agravado, que
a exordial, o recorrido anexou documentos, os quais apresentam coerência com o pedido vindicado, não havendo, portanto, que se falar em inadequação da via eleita.

Portanto, não há que se falar em reforma neste ponto.

No que se refere ao pedido de reforma da decisão sobre a certidão de tempo de contribuição do servidor ora agravado, ficou demonstrado, que o direito encontra-se resguardado constitucionalmente, elencado no rol dos direitos e garantias fundamentais, conforme art. 5º, inciso XXXIV da CF/88, onde é assegurado a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
”, possuindo o impetrante, portanto, o direito líquido e certo em obter Certidão de Tempo de Serviço.

Registre-se, ainda, que não há dispositivo legal que autorize o Poder Público a deixar de apreciar à solicitação de exoneração, bem como a se negar a fornecer a certidão de tempo de serviço, até que sejam devolvidas certas importâncias ditas indevidamente recebidas pelo impetrante, ao contrário, a carta constitucional reconhece o direito no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”.

No que diz respeito ao valor devido ao Município de Belém, conforme foi destacado na decisão, este deveria ter efetuado a cobrança pelos meios ordinários disponíveis, e não incorrendo em “sanções políticas” em relação ao agravado, como meio de coerção para satisfação de sua pretensão, vez que tal ato poderia gerara sérias consequências ao Autor.

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento nesta Corte de Justiça:

MENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da apelada a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível, afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previs (7236626, 7236626, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, publicado em 2021-12-01)

......................................................................................................

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO CONDICIONADA AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. Não há como admitir a restrição na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do

(4209510, 4209510, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, publicado em 2020-12-17)

.....................................................................................................

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. SERVIDOR PÚBLICO.
PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF E STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 10 DA LEI Nº 9.507/97 C/C ART. 485, IV, DO CPC/2015). ORDEM DENEGADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. À UNANIMIDADE.
1- A impetrante formulou pedido de dirigido à Agência de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC-PA, de informação consubstanciada em Certidão de Tempo de Serviço, com a finalidade de iniciar processo para verificação da possibilidade de aposentadoria. 2-Segundo o entendimento pacífico do STF, há inadequação na utilização de habeas data para obtenção tanto de informação a respeito de procedimento administrativo quanto para expedição de certidão, pois a utilização do habeas data está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo). Precedentes. 3-Sendo ce

(3875299, 3875299, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-10-20, publicado em 2020-11-11)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023